Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-61.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004125-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 689.744.691-20 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (VÍTIMA), SANDRA ALVES IZIDORIO - CPF: 594.384.521-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, §2º-A, I,

ART. 311, NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CP E ART. 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – OFENSA AO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO VÁLIDO PELA VÍTIMA (PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO – CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA APREENSÃO DA
RES SUBTRACTA
COM O APELANTE – SUFICIÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL PRETENDIDO – SUCESSIVO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AGENTE COM TEMPO HÁBIL NA POSSE DO VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – INCABÍVEL – PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PENA JÁ FIXADA EM SEU GRAU MÍNIMO NA SENTENÇA PROFERIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PREENCHIDOS – APELANTE REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Observa-se nos autos que as provas acostadas, não há como absolve-lo. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência, termo de depoimento policial, declaração das vítimas, bem como, as provas orais colhidas tanto na fase policial quanto judicial. A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o acusado, de fato, utilizou-se de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, para subtrair os bens dos ofendidos. Assim, demonstrado, às escâncaras, o crime de roubo, não se defere o pedido desclassificatório

Com relação ao delito previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, a versão apresentada pelo apelante, ou seja, pura negativa de autoria, não faz lógica ante o tempo percorrido em posse da res substracta, pois na ocasião em que foi abordado pelos policiais que efetuaram o flagrante, havia passado período superior a 15 (quinze) dias e após checagem, momento que foi observado a adulteração da placa, através do numeral do chassi, constatou que o veículo possuía registro de ocorrência por ser objeto de roubo.

E, existindo a dúvida, esta deve militar em favor do réu, em observância do brocardo in dubio pro reo, de modo que a melhor solução, no meu entender, é o reconhecimento do non liquet, com a consequente absolvição do acusado por esse outro delito.

O delito de posse ilegal de arma, é de perigo abstrato, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.

Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, não merece prosperar, pois se o emprego da arma de fogo é demonstrado por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da referida causa de aumento de pena, então prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal,

Quanto ao afastamento da majorante do concurso de pessoas, a vítima foi enfática ao afirmar, tanto em fase inquisitiva como em juízo, que o delito foi praticado pelo apelante juntamente com mais dois agentes, em verdadeira divisão de tarefas, ressaltando que o acusado era quem comandava, ditando ordens para os demais.

Verifica-se que o Juízo processante fixou a pena-base dos delitos em seu patamar mínimo. Desse modo, tem a falta de interesse recursal
.

Quanto ao relaxamento da prisão, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista que a periculosidade do apelante torna necessária a proteção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fausto Xavier de Figueiredo
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal e art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003; à reprimenda de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 26153986 a 26153987).

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, requer a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em sede administrativa, ante violação ao art. 226, do CPP. (Id. 26153996 a 26154958)

No mérito, requer absolvição do apelante com base no art. 386, IV e/ou V do Código de Processo Penal.

Pedidos sucessivos, requer a desclassificação do delito de roubo para receptação, absolvição do crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor por insuficiência de provas e revogação da prisão.

Reivindica também a absolvição quanto o crime de posse ilegal de arma de fogo e consequentemente, afastar as majorantes emprego de arma de fogo, juntamente com o não conhecimento do concurso de pessoas e a fixação da pena base do crime de roubo no patamar mínimo legal.

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 26154959 a 26154961)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 34017458)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 157,§2º II e V e §2º-A, I e art. 311, ambos do CP e art. 16, Lei nº 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante –
Impossibilidade
– art. 226, do CPP, trata-se de mera recomendação que não é capaz de gerar nulidade –
2)
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de roubo para receptação –
Impossibilidade
– provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do crime de roubo, e, consequentemente, não há que se falar em desclassificação –
3)
Pretendida a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador –
Impossibilidade
– provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante, após praticar o roubo, adulterou as placas do veículo subtraído –
4)
Pretendida a revogação da prisão preventiva –
Impossibilidade
– apelante que permanecer preso durante toda a instrução processual, aliado ao fato de ser reincidente, condenado a pena superior a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado –
5)
Pretendida a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo por atipicidade da conduta –
Impossibilidade
– crime de perigo abstrato que independe do municiamento da arma de fogo para sua configuração –
6)
Pretendida a redução da pena basilar no patamar mínimo legal –
Impossibilidade
– penas basilares já fixadas no mínimo legal pelo magistrado sentenciante –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 26141985)

“(...)
1º Fato
.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 13.02.2019, por volta das 06h15 da manhã, em residência localizada na rua Tenente Joao Lira, n.º 115, bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande—MT,
os denunciados FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO e STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro individuo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos),
subtraíram
o veículo TOYOTA/Etios, cor branca, placa QCX—8222, o veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, placa QCT—98lO, diversas joias, cinco ternos, um tapete, dois aparelhos televisores, dois relógios de pulso, um aparelho celular, uma máquina de pressão, documentos pessoais, documentos dos veículos, cartões de crédito e ferramentas diversas, todos de propriedade das vítimas Paulo Antônio Guerra e Sandra Alves Izidorio.

Apurou—se que, na data e horário dos fatos, os denunciados Fausto Xavier e Stive Critian, em companhia do terceiro individuo não identificado, armados, invadiram a residência das vítimas Paulo Antonio e Sandra Alves.

Inicialmente, anunciando o assalto com armas de fogo em punho, abordaram e rederam a vítima Sandra, que estava num dos cômodos da casa. Em seguida, renderam seu esposo, a vítima Paulo Antônio.

As vítimas tiveram os braços atados com um lacre de plástico e foram colocadas numa dos cômodos da casa, onde ficaram sob constante vigia do denunciado Fausto enquanto os demais assaltantes recolhiam os pertences de valor.

A filha das vítimas de apenas 4 anos de idade foi colocada junto com os pais no aludido cômodo.

A ação criminosa durou por volta de uma hora. Já em posse da res furtiva, os assaltantes empreenderam fuga do local levando os veículos das vítimas.

A polícia foi acionada, porém não houve nesse momento prisão em flagrante delito.

2º Fato
.

No dia 05.03.2019, por Volta das 19h10, em via pública do bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande—MT, o denunciado FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, agindo de forma consciente e voluntaria, havia adulterado o sinal identificador do veículo TOYOTA/Corolla subtraído no l.° fato, tendo nele afixado a placa aparente QAH—88l4, e trafegava livremente pela via pública.

Na data e horário dos fatos, uma viatura da Policia Militar que fazia rondas pela região recebeu a informação de que havia um veículo TOYOTA/Corolla, cor‘ prata, produto de roubo, trafegando pelo bairro Nova Várzea Grande.

Realizadas diligências, foi localizado o veículo TOYOTA/Corolla, cor prata, placa aparente QAH—88l4, sendo conduzido pelo denunciado Fausto Xavier.

O denunciado foi abordado e, em checagem de chassis, os policiais constataram ser QCT-98lO a placa original do aludido veículo.

3º Fato
.

Na mesma data (05.03.2019) e logo após o 2. ° fato,
na residência localizada na rua Goiás, Condomínio Chapada do Poente, apartamento 307, bloco A, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande—MT, o
denunciado FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO
, agindo de forma consciente e voluntaria,
possuía
uma arma de fogo tipo pistola calibre .45 e vinte e cinco munições intactas, todas de calibre .45, sem autorização e em desacordo com. determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade as diligências, os policiais se dirigiram até a residência do
denunciado Fausto Xavier
, e pós a realização de buscas no interior do imóvel, localizaram a arma de fogo e as munições acima descritas, bem como uma balança de precisão e uma sacola grande contendo substancia análoga a maconha (auto de apreensão as fls. O6—IP)

Diante de tais circunstancias, o denunciado Fausto Xavier foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.

Em sede policial, as vítimas do roubo majorado reconheceram ambos denunciados como sendo dois dos três assaltantes que as abordaram, enquanto Fausto Xavier negou autoria delitiva.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE
Como incurso no
artigo 157; §2. °, incisos II e §2. °- A inciso I do Código Penal
; e
FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO
Como incurso
no artigo 157, §2. °, incisos II e §2. °-A inciso I em concurso material com o artigo 311 ambos do Código Penal: e com o artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003.
(...)”

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL

A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando pacificada jurisprudência, que o mesmo não goza de credibilidade probatória autônoma e que a autoridade policial não procedeu com estrita obediência o ato de reconhecimento.

Inicialmente, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação."
(HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

No contexto, não se visualiza nenhuma violação que traga prejuízo ao apelante. Portanto, afasta-se a prefacial aventada.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, IV E/OU V

Aduz a defesa que as provas apresentadas nos autos, são insuficientes para uma condenação.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

A materialidade e autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante delito (Id 26141989), termo de depoimento dos policiais (Id 26141990), auto de apreensão (Id 26141991), termo de reconhecimento de pessoa e reconhecimento de objetos (Id 26141992), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 26141993), boletim de ocorrência n. 2019.69019 (Id 26141995), laudo pericial n. 3.14.2019.52802-01 (Id 26141998), boletim de ocorrência n. 2019.47592 (Id 26142982), termo de declarações (Id 26142993, 26142995), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id 26142994, 26142996), termo de aditamento (Id 26142996) e relatório policial (Id 26144028)

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

Na fase de inquérito, o apelante assim relatou:

“(...) QUE nesta data, por Voltadas 17h30min, estava transitando a pé do lado de fora do condomínio onde mora, quando foi abordado por policiais militares em trajes civis, os quais, primeiramente, abordaram dois homens que estavam ali próximo no veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA placa QAH-8814.QUE no momento da abordagem desses dois homens, o interrogado passava do outro lado da rua, e ao vê-lo, os policiais mandaram que o interrogado se deitasse no chão, prontamente atendido. QUE os dois homens foram liberados, enquanto que os policiais adentraram o apartamento do interrogado e fizeram buscas, porém, nada encontraram de ilícito. QUE o interrogado não acompanhou as buscas em seu apartamento. QUE a seguir, o interrogado foi levado ao seu apartamento, em cujo local foi-lhe apresentado 01 (uma) Pistola cromada calibre .45 com munições e 01 (uma) sacola plástica contendo Maconha, dizendo que haviam encontrado tais produtos dentro do apartamento do interrogado. QUE aos policiais, o interrogado disse que em seu apartamento não existia a arma, munições e droga apresentada pelos policiais. QUE para completar, os policiais disseram que o carro estava na posse do interrogado, fato que este afirma não ser verdadeiro, até porque não sabe dirigir carros. QUE por tudo isso, o interrogado foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia. QUE o interrogado afirma que não conhece os dois homens que estavam na posse do veículo TOYOTA COROLLA, bem como não sabe dizer a quem pertence a arma de fogo com munições e a droga apresentada pelos policiais. QUE perguntado a quem pertence a balança de precisão apresentada pelos policiais nesta Unidade Policial, o interrogado respondeu que a balança é de sua propriedade, tendo-a para pesar massa de pão. Finalizando, afirma que não cometeu crime algum, e os policiais estão armando para que o interrogado seja acusado indevidamente. (...)”

Já em juízo, ao ser ouvido continuou a negar os fatos, relatou também que não conhecia o corréu Stive e que teria sido agredido pelos policias que realizaram o flagrante.

Com relação a suposta agressão, não restou comprovado, pois o laudo pericial (Id 26152524), constatou que diante dos achados, os peritos concluíram que a pessoa que se apresentou como Fausto Xavier de Figueiredo, apresentou vestígios de lesão corporal, mas não podem afirmar conclusivamente pelo nexo causal, resguardando as possibilidades de uma ação contundente e de um processo patológico anterior ao fato relatado.

O corréu Stive, em juízo, relatou que foi chamado apenas para dirigir um dos carros, que não entrou na casa e por esse motivo não saberia dizer se o apelante participou do assalto.

Ocorre, todavia que, apesar da negativa de autoria, a vítima
Sandra Alves Izidoro
, na fase de inquérito, através de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, reconheceu o paciente e relatou que:

“(...) QUE na manhã de hoje por volta das 06:15 horas sua casa foi invadida por 03 (três) suspeitos, um deles a declarante tem certeza que estava portando arma de fogo até porque ele fazia manobra com a arma na frente de declarante e seu esposo; QUE um dos suspeito tinha atitudes que demonstrava estar com arma de fogo em sua cintura; QUE nenhum dos suspeitos estavam encapuzados; QUE a declarante estava arrumando os materiais escolares de sua filha momento em que apareceu na sua frente o suspeito preso nesta noite; QUE os suspeitos ficaram dentro de sua residência aproximadamente cerca de uma hora e o tempo os suspeitos perguntavam se tinha cartão de crédito, senha e ouro; QUE após ter sido abordada pelos suspeitos eles foram até o seu marido o abordou também e no momento em que estava levando-os para ficar no quarto de hospede nos fundos da casa, o marido da declarante disse aos suspeitos que tinha uma filha de 04 anos e que ela estava dormindo em seu quarto e que gostaria de pegar a filha, logo os suspeitos autorizaram a pegar a filha; Que os suspeitos os amarraram o casal com lacre; QUE os suspeitos tinham muitos lacre em mãos; QUE os suspeitos ficavam o tempo todo ameaçando e dizendo que se colaborassem não ia acontecer nada, pois estavam armados; (...)

Já em juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia, inclusive o reconhecimento de pessoa feito na delegacia. Relatou que a primeira vez, foram mostradas várias fotografias e na segunda vez, foram mostradas duas fotografias, sendo que em ambas as vezes o apelante foi reconhecido.

E o depoimento foi confirmado pelo esposo da vítima,
Paulo Antonio Guerra
, em ambas as fases do processo. Relatou ainda que o apelante foi encontrado usando suas roupas que tinham sido furtadas no dia da ocorrência, juntamente com um dos carros que foi objeto do roubo.

As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de autoria acenada pelo imputado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ. 1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

A narrativa apresentada pelas vítimas acabou por serem corroboradas pelos policiais militares ouvido em ambas as fases do processo.

Na fase de inquérito, o policial Flávio Luiz Bruno da Silva, relatou
“que nesta data, juntamente coma primeira testemunha qualificada nestes autos, receberam informação anônima acerca de um veículo TOYOTA COROLLA cor PRATA, produto de roubo, circulando no bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade, iniciando diligencias no sentido de encontra-lo, sendo avistado o veículo com as mesmas características, utilizando placa de numeral QAH-8814, conduzido por FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, usuário de tornozeleira eletrônica de n° 0317068414. QUE através do numeral da placa, foi feita a checagem via CIOSP, não constando qualquer restrição, e então foi feita a checagem através do numeral do chassi - 9BRBD3HE6504-18699 constando numeral original da placa é QCT-9810, veículo este com registro de ocorrência de roubo ocorrido no dia13/02/2019, no bairro Jardim Paula I, nesta, cidade. QUE diante disso, foi dado voz de prisão ao motorista do carro, o qual negou ser o autor do cometimento do roubo, porém, disse que em sua residência havia mais alguns produtos ilícitos, para onde foi diligenciado, em cujo local, condomínio Chapada Do Poente, Bloco A, apto.307, foi realizado buscas e ali foi encontrado 01 (uma) arma de fogo tipo Pistola calibre .45, 01(uma) balança de precisão, 25(vinte e cinco) munições intactas de calibre .45, 01 (uma) sacola grande contendo substância aparentando ser Maconha e demais objetos que configura Tráfico De Drogas. QUE a seguir, FAUSTO foi conduzido ao plantão da Central de Flagrantes, apresentado é autoridade policial, que ratificou a voz de prisão. QUE na sala de sala de boletim de ocorrência, o suspeito teve um mal súbito, ocasionando uma lesão na sua boca. QUE FAUSTO alega que possui um problema cerebral, ocasionado por um acidente de transito, e constantemente o leva a passar mal e cair ao solo. (...)”

Em juízo, confirmou o relato prestado anteriormente.

O relato foi corroborado em ambas as fases pelo policial militar Willian Ribeiro Pádua e na fase de inquérito pelo policial civil Wallyson Renan Bertulio Bispo.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os ofendidos tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Ademais, conforme ofício n. 1617/2019/GME/SAAP/SESP/SAOM (Id 26150976), relata que deliberadamente nos dias 16 de fevereiro de 2019 e a partir do dia 03 de março de 2019 no período matutino, o monitorado, no caso o apelante, deixou descarregar completamente a tornozeleira eletrônica, permanecendo desta forma até o dia 07 de março de 2019, data em que foi recolhido na Penitenciária Central do Estado, nesses dias não é possível saber a sua localização, salientando que no momento da prisão o equipamento de monitoramento eletrônico estava completamente descarregado.

Portanto, que a negativa de autoria se encontra isolada no contexto dos autos, porquanto a vítima Sandra e os policiais foram uníssonas em apontar, com convicção, o apelante na prática do delito pelo qual foi condenado.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante dos delitos a ele imputados, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa requer a desclassificação para o delito de roubo, aduzindo que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo conduzido por ele.

Razão não assiste ao apelante.

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o acusado, de fato, utilizou-se de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, para subtrair os bens dos ofendidos.

Logo, encontram-se nitidamente demonstradas os elementares do crime de roubo.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado:

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. - Verificando-se pelas provas constantes nos autos que o acusado praticou os crimes narrados na denúncia, impossível é a desclassificação para o delito de receptação. - Se todas as circunstâncias judicias são favoráveis ao acusado, devem as penas-base ser fixadas nos mínimo legais." (TJMG, 7ª C.Crim., A.C. nº 1.0079.16.031347-8/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 10/04/2019, pub. DJe de 23/04/2019)

Assim, demonstrado, às escâncaras, o crime de roubo, não se defere o pedido desclassificatório.

Pelo exposto, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, a manutenção da condenação do apelante como incurso no art. 157 do CP é medida que se impõe.

ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

O crime de adulteração encontra-se previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, dispõe que: Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Com relação ao delito, a versão apresentada pelo apelante, ou seja, pura negativa de autoria, não faz lógica ante o tempo percorrido em posse da
res substracta,
pois na ocasião em que foi abordado pelos policiais que efetuaram o flagrante, havia passado período superior a 15 (quinze) dias e após checagem, momento que foi observado a adulteração da placa, através do numeral do chassi, constatou que o veículo possuía registro de ocorrência por ser objeto de roubo.

ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA E CONSEQUENTEMENTE AFASTAR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa narra que não havia munição apreendida com a arma. Assim, considera ser uma situação atípica e consequentemente requer a absolvição do apelante ou condenação nos termos do art. 12, da Lei 10826/2003.

Requer ainda o decote do aumento relativo ao concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.

Razão não assiste ao apelante.

Explico. Ao contrário do alegado pela defesa, conforme auto de apreensão (Id 26141991), foram encontrados 25 (vinte e cinco) unidade de munições de calibre .45 intactas.

Ademais, não há se falar em absolvição por atipicidade de conduta quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, pois a perícia atestou que a mesma se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir e de flagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamentos de projéteis). (Id 26152522 e 26152523)

Já os cartuchos de munição foram testados na arma de fogo questionada e se mostraram eficientes para produzir tiro.

Ainda, conforme laudo anexado nos autos, a arma apreendida é de uso restrito.

Demais disso, o crime em tela é de perigo abstrato, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação. Tanto isso é verdade que o legislador pune com sanção a posse da arma e da munição. A circunstância de estar com o instrumento vulnerante já causa perigo à sociedade, em situação tão aflitiva, que se rende a qualquer material que lhe é apontado em crimes como o do roubo.

O Superior Tribunal de Justiça de há muito vem decidindo dessa forma, com razão, pois o delito é de "crime abstrato", bastando a posse ou porte da arma de fogo, ainda que desmuniciada, para caracterizar a conduta ilícita:

"3. A posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social" (AgRg no AREsp 1475991/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 5.11.2019 – DJe 11.11.2019).

"1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial." (AgRg no AgRg no AREsp 1437702/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 20.8.2019 – DJe 23.8.2019).

Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, não merece prosperar, pois se o emprego da arma de fogo é demonstrado por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da referida causa de aumento de pena, então prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal,

Ademais, é evidente que a exibição da arma de fogo suprime a capacidade de resistência do ofendido, de modo que não há como decotar a causa de aumento da pena.

Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de decreto condenatório.

QUANTO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS

Em outro norte, pleiteia a Defesa o decote da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Para a caracterização do concurso de pessoas basta a comprovação de que o réu não agiu sozinho durante a prática criminosa e que os envolvidos tinham o mesmo objetivo, qual seja, o cometimento do delito.

Da detida análise dos autos, percebe-se que tal tese não merece prosperar.

Isso porque as provas angariadas no feito são claras a demonstrar que houve ação ativa dos agentes, tanto do apelante quando dos corréus, pois a vítima foi enfática ao afirmar, tanto em fase inquisitiva como em juízo, que o delito foi praticado pelo apelante juntamente com mais dois agentes, em verdadeira divisão de tarefas, ressaltando que o acusado era quem comandava, ditando ordens para os demais.

Com base na argumentação alhures, mantenho as majorantes e, consequentemente, a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A irresignação da defesa consiste na indevida exacerbação da pena-base, diante da inexistência de motivação factível de justificar seu aumento exacerbado.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) A culpabilidade esta evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrarias ao direito; e laboraram em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qua1incorreram, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contraria ao direito.

Fausto é reincidente (fls. 122/6). Stive é primário, mas, possui outros registros criminais (fl. 127).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades.

Os motivos e circunstancias da conduta delitiva dos réus lhes são desfavoráveis, eis que se assenhoraram de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. Fausto declarou ser Padeiro e prestar serviços gerais, com renda diária de R$ 150,00 a R$ 200,00(fl. 381). Stive declarou trabalhar ser Operador de maquinas, com renda mensal de R$ 900,00(fl. 382). Ambos são patrocinados por i. Advogado.

1)

Fausto Xavier de Figueiredo:

Roubo majorado (fato 01). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida, indo para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a ainda com 2/3 (dois terços) ante as majorante pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.°-A, I) e concurso de pessoas(CP, art. 157, §2.°, II), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove)meses e 10 (dez) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstancias ou causas capazes de diminui-la ou aumenta-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 02). Tudo isso sopesado fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstancias ou causas capazes de diminui-la ou aumenta-la.

Levado pelos mesmos critérios fixo sua pena pecuniária em 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (fato 03). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminui-la ou aumenta-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo Vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o concurso material de crimes (CP, art. 69): resultou em 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão; e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária. Quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.", alínea a, e §3. °, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si impostas oba égide do regime fechado em razão da quantia da pena de reclusão ser superiora oito anos e por ser reincidente. (...)”

In casu
, verifica-se que o Juízo processante fixou a pena-base dos delitos em seu patamar mínimo. Desse modo, tem a falta de interesse recursal.

DO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por derradeiro, também deve ser afastado o pleito de relaxamento da prisão cautelar do Apelante.

A propósito, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista a reincidência do apelante e a pena ser superior a 10 (dez) anos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Fausto Xavier de Figueiredo
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020